Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-29.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONSUMIDOR. REPARO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. DEFEITOS ANTERIORES AO CONSERTO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. GASTOS COM DESLOCAMENTO E GUINCHO NÃO DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispensável a produção de prova oral para demonstrar a configuração dano moral se o acervo probatório contempla os documentos necessários ao bom julgamento do feito. Preliminar rejeitada.
2. O dano só pode ser de responsabilidade da empresa quando, de alguma forma, seja consequência do descumprimento do dever de adequação e qualidade do serviço ou produto. A teoria objetiva, que orienta as relações de consumo, embora dispense a culpa do agente, condiciona a configuração da responsabilidade à existência de causa e efeito entre os danos e atuação da empresa.
3. Nesse contexto, a oficina mecânica contratada para corrigir os defeitos do veículo responde pelos vícios da prestação dos seus serviços, mas não pelos defeitos que motivaram o conserto e são anteriores ao recebimento do veículo uma vez que inexiste nexo de causalidade entre os dois eventos.
4. Se os defeitos apresentados pelo veículo não foram consertados pela oficina mecânica ré, faz jus à autora à restituição do preço pago, conforme definido na sentença. Não faz jus a autora à indenização do conserto promovido por outra oficina ou dos gastos com o guincho e com transporte, se a ré não causou os problemas mecânicos do veículo, se os gastos do guincho não foram demonstrados e se as provas do deslocamento não induzem a responsabilidade da ré pelo pagamento, mesmo porque a empresa pagou metade do aluguel do veículo locado pela autora durante o conserto do bem.
5. Não podem ser atribuídos à ré os transtornos e dissabores experimentados pela autora em razão da necessidade de troca de peças e reparo do motor decorrentes de desgaste do veículo, fabricado em 2011. Do mesmo modo, não pode ser integralmente atribuída à empresa ré a demora no conserto do veículo se a própria autora demorou para efetuar o pagamento das peças necessárias aos serviços (ID 43791859). Esse cenário não permite atribuir à oficina mecânica a responsabilidade por eventuais danos morais experimentados pela autora.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
7. Recorrente condenada pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.